Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. HABITUALIDADE VERIFICADA. DANOS MORAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que é válida a prova produzida por print screen de conversas mantidas em aplicativo. Ademais, em não havendo qualquer questionamento acerca da autenticidade das imagens, ou não demonstrado que elas tenham sido de algum modo maculadas, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, mormente quando corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos.
2. O crime de perseguição, consistente em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da ofendida (art. 147-A do Código Penal).
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente, constrangendo-a e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória.
4. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível a indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.